Tribunal: TJES
Processo: 5008169-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008169-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO SILVA CRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA EM VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO. COMPLEXIDADE. LIMITES DA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 QUANDO HOUVER NORMA LOCAL. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 2.798,07 em ação acidentária, cujo autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica acidentária pode ter honorários superiores ao teto previsto na Resolução TJES nº 06/2012, atualizada pelo Ato nº 258/2021; e (ii) determinar se, existindo norma local específica, é possível aplicar a majoração prevista na Resolução CNJ nº 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução TJES nº 06/2012 classifica as perícias das Varas de Acidente do Trabalho como de baixa complexidade, fixando teto remuneratório atualizado pelo Ato nº 258/2021.

4.
A Resolução CNJ nº 232/2016 somente se aplica em caso de omissão normativa do Tribunal local, inexistente na hipótese.

5.
A elevação do valor depende de fundamentação concreta sobre complexidade excepcional e horas de trabalho do perito, o que não foi demonstrado.

6.
A ausência de motivação idônea impede ultrapassar os limites previstos pela regulamentação estadual.

7.
O Tema Repetitivo 1.044 do STJ reforça a necessidade de observância dos valores institucionais, dado que, havendo sucumbência do autor beneficiário da gratuidade, o Estado arcará com o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de norma específica do TJES sobre honorários periciais afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 232/2016.

2. A superação dos valores previstos na regulamentação local exige motivação concreta sobre a efetiva complexidade da perícia.

3. As perícias das Varas de Acidente do Trabalho são, em regra, de baixa complexidade e devem observar o teto da Resolução TJES nº 06/2012, atualizada pelo Ato nº 258/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução TJES nº 06/2012, art. 1º, §§ 2º e 3º; Ato TJES nº 258/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.044 (REsp 1.824.823/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.10.2021, DJe 25.10.2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. decisão proferida no evento 67693563 pela magistrada da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ajuizada por
LUIZ GUSTAVO SILVA CRUZ
, fixou o valor da perícia a ser realizada nos autos em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (evento 13868518), o agravante aduz, em síntese, que: (i) a decisão agravada violou os atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, especialmente a Resolução nº 06/2012 da Corregedoria e o Ato nº 258/2021 da Presidência, ao fixar valor de honorários periciais superior ao teto estabelecido para perícias de baixa complexidade; (ii) a matéria comporta urgência e não pode aguardar o julgamento de eventual apelação, sob pena de inutilidade da prestação jurisdicional; (iii) a perícia médica em questão não possui alta complexidade nem requer especialidade técnica incomum, podendo ser realizada dentro dos parâmetros ordinários fixados pela Resolução; (iv) inexiste justificativa técnica ou legal para a majoração dos honorários para além do valor fixado institucionalmente; (v) decisões anteriores do mesmo Tribunal já reconheceram a abusividade de valores semelhantes e concederam tutela antecipada recursal para suspender seus efeitos.

A r. decisão agravada entendeu que o valor da perícia a ser realizada nos autos de origem envolve
“complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma”
, referindo-se ao disposto no §4º, do art. 2º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 232/2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

A referida resolução prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (anexo), admitindo majoração até 5 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria (art. 2º, §4º), o que ensejou a quantia de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), que atualizada, nos termos do § 5º, art. 2º da citada resolução, totaliza o importe de R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Ocorre que, no âmbito desta Corte, a Resolução nº 06/2012, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas nos casos de assistência judiciária gratuita, reconhece que as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho são consideradas de baixa complexidade (art. 1º, §2º), assim definidas como as que exijam do perito até 8 (oito) horas de trabalho (art. 1º, §3º).

A referida resolução aponta o valor de até R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), para perícias de baixa complexidade (anexo), que foi atualizado por meio do ato nº 258, de 21/07/2021, com fixação do valor em até R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos de real).

A agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, e ainda que caiba ao INSS adiantar o pagamento dos honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), em caso de sucumbência da parte requerente, caberá ao Estado arcar com essa despesa, conforme tema repetitivo nº 1.044 (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

A regulamentação do CNJ, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do CPC
1
(Resolução CNJ nº 232/2016), além de exigir decisão fundamentada para ultrapassar o limite fixado na tabela (art. 2º, §4º) – o que não se identifica no caso concreto –, somente é aplicável em caso de omissão do respectivo Tribunal, o que também não se verifica na hipótese sob exame, em que a matéria há expressa regulamentação por esta eg. Corte (Resolução nº 06/2012, atualizada por meio do Ato nº 258, de 21/07/2021).

Veja-se que normatização local já considera as perícias relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho de baixa complexidade para fins de sua aplicação, e ainda que haja alguma peculiaridade, ela deverá ser adequadamente motivada, após a oitiva do perito, e desde que justificada por uma maior
“
quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes”
(art. 1º, §2º, da Res. TJES nº 06/2012).

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, reduzir o valor da perícia, fixando-lhe em R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

É como voto.

1
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008169-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO SILVA CRUZ

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator.

A controvérsia reside na fixação dos honorários periciais em ação de acidente de trabalho, em que o INSS, ora agravante, insurge-se contra o valor de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), defendendo a aplicação do teto previsto no Ato nº 258/2021 deste E. Tribunal (R$ 835,96).

Entretanto,
o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (Tema 988, STJ), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação de tal entendimento, pois

ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre honorários periciais.

Nesse sentido, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 ter reconhecido a taxatividade
mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência, no caso ora em exame tal requisito
não
está preenchido, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Em caso semelhante, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que a decisão interlocutória que versa sobre instrução probatória
não
seria passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. TEMA 988/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÕES PUBLICADAS APÓS 19/12/2018. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos à sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), consolidou orientação de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Os efeitos da decisão foram modulados "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que ocorreu em 19/12/2018.

2. Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi proferida em 11/5/2017 (fl. 144 - apenso 1), de modo que deve ser mantido o acórdão proferido pela Corte estadual quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.783.035/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

2.
Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se arbitraram honorários periciais
, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) (destaquei)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação.

5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência.

3. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024.

(TJES; Quarta Câmara Cível; AgInt no Agravo de Instrumento nº 5006202-69.2024.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2025). (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais.

4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso.

5.
A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente.

6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais.

2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025)
(destaquei)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NÃO CONHECER
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora